Tribunal: STF
Processo: Rcl 54852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski que julgou improcedente o pedido que buscava declarar a plena vigência do art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP e, assim, determinar que o juízo reclamado enviasse os autos à instância superior do órgão ministerial para que esta decidisse por oferecer a denúncia ou arquivar definitivamente os autos.



    Naquela decisão, entendeu-se que a eficácia do § 1º do art. 28 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estaria suspensa diante do deferimento das Medidas Cautelares na ADI 6.298/DF e na ADI 6.305/DF, até o julgamento do mérito dessas ações pelo Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 47). 



    A parte agravante afirma que, para que o referido dispositivo tivesse a sua eficácia suspensa, deveria o relator ter feito tal declaração de forma expressa e não assim determinado: “medida cautelar deferida, para suspensão da eficácia, do art. 28, caput, do Código de Processo Penal”.



    Ao final, requer o julgamento do recurso para:



    “a) julgar procedente a reclamação e fixar que o art. 28, §1º do CPP está em plena vigência, determinando ao Juízo reclamado e o MPSC atuante perante aquela Vara, que enviem os autos a instância superior do órgão acusatório para análise do anseio dos familiares, decidindo por oferecer a denúncia ou arquivar definitivamente os autos; 



    b) Ou subsidiariamente, roga-se pelo julgamento procedente da reclamação, para que os autos da 2ª Vara da Comarca de Orleans fiquem suspensos até o julgamento definitivo da ADI 6298/DF.” (documento eletrônico 51, p. 13).



    Em contrarrazões, Fernando Henrique Guzzi alega que a presente reclamação constitucional não seria o meio adequado para impugnar a decisão que determinou o arquivamento dos autos de inquérito policial, uma vez que não teria havido o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Aduz, ainda, que a decisão liminar do Ministro Luiz Fux fez constar que a redação do revogado art. 28 do CPP permaneceria em vigor enquanto perdurasse a medida cautelar.



    Diante disso, requer que o agravo regimental não seja conhecido ou que lhe seja negado provimento, a fim de manter incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido.



    A Procuradoria-Geral da República reiterou o parecer anteriormente ofertado no sentido da procedência do pedido, nesses termos:



    “RECLAMAÇÃO. ART. 28 DO CPP. ADI 6298MC/DF. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO CAPUT DO ART. 28 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CITADO DISPOSITIVO, QUE PERMANECE VIGENTE E EFICAZ. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO À INSTÂNCIA COMPETENTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM CASO DE DISCORDÂNCIA COM O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 6298MC/DF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 43, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, verifico ser possível a reconsideração da decisão agravada para julgar procedente o pedido.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao § 1º do art. 28 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tão somente para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa das ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO ‘JUIZ DAS GARANTIAS’. CRIAÇÃO DO ‘ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL’. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    [...]



    VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA E À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    (a) A nova sistemática do arquivamento de inquéritos, de maneira louvável, criou mecanismo de controle e transparência da investigação pelas vítimas de delitos de ação penal pública. Com efeito, a partir da redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, passa a ser obrigatória a comunicação da decisão de arquivamento à vítima (comunicação que, em caso de crimes vagos, será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. 



    (b) Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento da investigação, a nova redação violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. 



    (c) Há manifesta incoerência interna da lei, porquanto, no artigo 3ºB, determinou-se, expressamente, que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Como consectário lógico, se a instauração do inquérito deve ser cientificada ao juízo competente, também o arquivamento dos autos precisa ser-lhe comunicado, não apenas para a conclusão das formalidades necessárias à baixa definitiva dos autos na secretaria do juízo, mas também para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar decisão judicial com arquivamento definitivo da investigação. 



    (d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da necessidade e legitimidade constitucional do controle judicial do ato de arquivamento, com o fito de evitar possíveis teratologias (Inquérito 4781, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    (e) Em decorrência destas considerações, também o § 1º do artigo 28, ao dispor que ‘Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica’, deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária competente entre as habilitadas a submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. 



    (f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. 



    (g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.



    [...].” (ADI 6.298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2023). 



    Como se vê, o Plenário do Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade da nova sistemática de arquivamento das investigações, especificamente no ponto em que a Lei n. 13.964/2019 estabeleceu a necessidade de que o órgão do Ministério Público comunique à vítima o pedido de arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza.



    Nesse caso, nos termos do § 1º do art. 28 do CPP, se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial.



    Nesse sentido, destaco excerto do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Luiz Fux:



    “[...]



    No ponto pertinente à nova sistemática do arquivamento de inquéritos, considero louvável, em primeiro lugar, que a Lei 13.964/2019 tenha estabelecido um mecanismo de controle e transparência da investigação, mediante determinação de comunicação da decisão de arquivamento à vítima (em caso de violação do interesse público, a comunicação será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. 



    Deveras, a inovação se mostra salutar, empoderando a vítima, cientificando o Delegado de Polícia e estabelecendo de maneira expressa a necessidade de comunicação ao investigado.



    [...].” (grifado no original).



    Desse modo, concluo que o § 1º do art. 28 CPP está em plena vigência, devendo ser aplicado na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para julgar procedente o pedido e determinar ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC e ao órgão do Ministério Público atuante naquele juízo que enviem os autos à revisão da instância competente do respectivo Ministério Público, para decidir sobre o oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento definitivos dos autos.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator